Tribunal: TJDFT
Processo: 0727071-29.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ILEGITIMIDADE . INOCORRÊNCIA. AVAL. RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA. NOVAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
1. Para fins de garantia (aval) prestada, em cédula de crédito bancário, por então sócio à respectiva empresa, mostra-se irrelevante a sua posterior retirada da respectiva sociedade, preservando-se, portanto, o aval por ele prestado. Nesse sentido, mostra-se ele legitimado a figurar no polo passivo da demanda executória correspondente a esse título de crédito.
2. O fato de ter havido a simples renegociação da cédula de crédito bancário, por meio de celebração de instrumento particular de renegociação de dívidas não implica a extinção da obrigação do avalista. Isso porque o acordo de renegociação de dívida não constituiu nova dívida e tampouco restou evidenciado o animus novandi, havendo inclusive ressalva na Cláusula 1 do ajuste de que não se tratava de novação do débito.
3. A lei não permite tal presunção, sendo certo que, ausente o ânimo inequívoco de novar, a obrigação posterior simplesmente confirma a primeira, nos termos do art. 361 do Código Civil, consoante o qual "Não havendo ânimo de novar, expresso ou tácito, mas inequívoco, a segunda obrigação confirma simplesmente a primeira."
4. Conquanto o instrumento de renegociação de dívida tenha sido firmado entre os atuais sócios e a apelada, a obrigação dos avalistas permanece hígida, pois não houve a extinção da obrigação avalisada, mas tão somente elastecimento de prazo para pagamento.
5. Recurso conhecido e não provido.